Tribunal: TJES
Processo: 5000948-95.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-95.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO AUGUSTO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5000948-95.2024.8.08.0039

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PANCAS/ES

RECORRENTE:
Disal Administradora de Consórcios LTDA

RECORRIDO:
Rodrigo Augusto da Silva

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALORES DISPONIBILIZADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO A TÍTULO DE "TAXA DE PERMANÊNCIA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA E A VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO CONSUMIDOR. MARCO INICIAL PARA A COBRANÇA DA TAXA VINCULADO À EFETIVA NOTIFICAÇÃO APÓS O FIM DO GRUPO, CONFORME REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15845449) interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a r. sentença (ID 15845437) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
RODRIGO AUGUSTO DA SILVA
.

Conforme relatado, a sentença de origem reconheceu a invalidade da "taxa de permanência" cobrada pela administradora, por considerá-la desproporcional e por nítida ofensa ao dever de informação. O juízo condenou a empresa ré a restituir o valor indevidamente retido e a pagar indenização por danos morais, conforme dispositivo abaixo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida: 1)Pagar ao autor a quantia de R$ 27.028,68 (vinte e sete mil e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), referente aos danos materiais [...]; 2)Indenizar por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...].

Inconformada, a administradora, ora recorrente, interpôs o presente recurso (ID 15845449), sustentando, em suma, a legalidade de sua conduta. Alega que a contemplação do autor ocorreu em 2017 e que este permaneceu inerte por anos. Defende que a cobrança da taxa de permanência é contratualmente prevista e se deu em razão da demora do próprio autor em regularizar sua documentação para o recebimento do crédito após o encerramento do grupo, pugnando pela reforma total da sentença.

O autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões (ID 15845454), pugnando pela manutenção integral da decisão, reiterando a falha no dever de informação e a abusividade da cláusula contratual.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A recorrente busca a reforma da sentença, centrando seu argumento na suposta inércia do consumidor, que teria sido contemplado em 2017 e apenas buscado o resgate de seu crédito anos depois, legitimando a aplicação da taxa de permanência.

Sem razão, contudo.

A quantificação do dano e a análise da
legalidade das cláusulas contratuais devem ser pautadas
não apenas pela cronologia dos fatos, mas pelos pri
ncípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor
, especialmente o
dever de informação
.

Percebo que no caso em análise, o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente todas os aspectos da demanda. Conforme bem fundamentado na sentença (ID 15845437), a controvérsia não reside na inércia do consumidor, mas na
flagrante abusividade da cláusula que permitiu a retenção de 46,11% de seu crédito e na falha da administradora em comprovar a devida ciência do consumidor sobre tal penalidade
.

A própria recorrente admite em seu recurso (ID 15845449) que as orientações para a devolução do crédito só foram encaminhadas em
18 de janeiro de 2021
.

O regulamento do consórcio (ID 15844869, fl. 19, cláusula 58.1) é explícito ao condicionar o
início da contagem do prazo de 90 dias
para a
incidência da taxa
à efetiva comunicação
após o encerramento do grupo
.

XXV - ENCERRAMENTO DO GRUPO

Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da realização da última Assembleia Geral Ordinária do GRUPO, a ADMINISTRADORA deverá comunicar:

(...)

58.1.
Decorridos 90 (noventa) dias da comunicação de que trata a Cláusula 56
, sem que os CRÉDITOS, de quaisquer espécies tenham sido procurados pelos interessados, a ADMINISTRADORA debitará 10% (dez por cento) do montante disponível, mensalmente, a título de Taxa de Permanência, deixando de ser exigível o CRÉDITO quando seu valor for inferior a R$ 10,00(dez reais).

Portanto, a tentativa de imputar ao consumidor a responsabilidade pela demora
desde 2017 não se sustenta
, pois
o marco legal para a cobrança da taxa,
segundo o próprio contrato da recorrente,
é a notificação de 2021
.

Ademais, o juízo sentenciante acertadamente apontou a violação ao dever de informação, ressaltando que não foi juntado aos autos o regulamento devidamente assinado pelo consumidor. Uma cláusula com potencial lesivo tão elevado não pode ser validada com base em uma anuência genérica em contrato de adesão.

Por fim, a taxa de 10% (dez por cento) ao mês sobre o saldo total se mostra evidentemente desproporcional e punitiva, configurando uma vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor, o que é vedado pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para compensar o aborrecimento e o transtorno experimentados pelo autor, além de servir como medida punitivo-pedagógica à empresa.

Portanto, a sentença analisou com precisão o conjunto probatório e reconheceu a invalidade da cobrança, determinando a justa reparação material e moral.

Por fim, vale salientar que a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é prática que encontra respaldo no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Tal medida não representa ausência de motivação, mas sim o reconhecimento de que o juízo de origem analisou com detalhadamento as provas e argumentos, aplicando corretamente o direito à espécie.

A fundamentação da sentença é sólida, coerente e abrange todos os pontos controvertidos, sendo desnecessária a elaboração de nova e repetitiva justificação jurídica em sede recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem (ID 15845437).

Condeno a recorrente,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)